Tribunal: TJMT
Processo: 1021960-30.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021960-30.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TEREZINHA VASCO DOS SANTOS - CPF: 628.777.552-15 (RECORRENTE), ALESSANDRA SILVA MACHADO ANGELO - CPF: 002.817.032-64 (ADVOGADO), TAYANE VITORIA CANDIDO DA SILVA - CPF: 042.540.612-18 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

N. Recurso:
1021960-30.2024.8.11.0015.

Recorrente(s):

TEREZINHA VASCO DOS SANTOS

Recorrida(s):

UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

24 a 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO. ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE JUSTIFICATIVA NA FASE RECURSAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação, com fundamento no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. A sentença condenou a reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 28 do FONAJE. A parte recorrente alegou dificuldades no acesso à audiência virtual e pleiteou a isenção das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a ausência da parte autora à audiência de conciliação;
(ii) analisar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência da parte autora à audiência de conciliação constitui causa de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, sendo obrigatória a presença pessoal da parte, conforme o Enunciado nº 20 do FONAJE.

A juntada de justificativas na fase recursal somente é admitida nos termos dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei nº 9.099/95, o que não se aplica ao presente caso, uma vez que os documentos apresentados pela recorrente para justificar a ausência deveriam ter sido anexados até a abertura da audiência.

Quanto às custas processuais, restou comprovada a hipossuficiência da recorrente, que percebe valor líquido de R$ 871,86 a título de benefício previdenciário, configurando-se o direito à isenção do pagamento das custas, em consonância com o princípio da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência da parte autora à audiência de conciliação nos Juizados Especiais importa extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme o art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

A juntada de justificativa para ausência deve ocorrer até a abertura da audiência, sendo inadmissível sua apresentação na fase recursal, salvo hipóteses legais.

É cabível a isenção do pagamento de custas processuais quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 51, I, § 2º, e 55; Código de Processo Civil, arts. 435 e 517.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005524-36.2023.8.11.0013, Primeira Turma Recursal, julgado em 12/08/2024; TJMT, N.U 1002614-05.2019.8.11.0004, Turma Recursal Única, julgado em 16/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 269930885, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência da reclamante à audiência de conciliação, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n° 9.099/95.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que sua ausência à audiência de conciliação decorreu de dificuldades no acesso ao link disponibilizado para ingresso na sala virtual de conciliação.

Afirma, ainda, ser pessoa idosa e estar impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Ademais, alega que, em razão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, percebe atualmente o valor líquido de
R$ 871,86
, conforme demonstram os documentos anexados no ID 269930887.

Ao final, pugna pelo afastamento da condenação nas custas processuais.

Não houve intimação do reclamado para apresentação de contrarrazões, uma vez que não foi citado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, embora devidamente intimada, por meio de sua advogada, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
7/11/2024
,
às 17 horas
(ID 269930882), nem apresentou justificativa para a sua ausência.

Diante disso, no dia 20/01/2025 (ID 269930885), o magistrado singular
prolatou sentença nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Verifica-se dos autos que a parte autora foi devidamente intimada e injustificadamente não compareceu à audiência de conciliação.

Sendo assim, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, ficando revogada eventual tutela de urgência deferida.

Custas pela parte autora (art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95, e Enunciado 28 do FONAJE).

Registro que eventual pedido de desistência, para ter o condão de dispensar o pagamento de custas, deve anteceder a solenidade da audiência.

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC (em caso de inadimplemento das custas processuais),
arquive-se
.

(...)”.

Posteriormente, a recorrente apresentou recurso inominado, anexando
prints
de tela para justificar sua ausência à audiência conciliatória, alegando dificuldades no link de acesso disponibilizado nos autos (ID 269930886). No entanto,
tais
documentos deveriam ter sido apresentados
até a abertura da audiência, em caso de impossibilidade de comparecimento
.

Sob esse viés,
considerando a Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será admitida a apresentação de documentos na fase recursal apenas nos termos dos arts. 435 e 517, ambos do Código de Processo Civil, e do art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que não se aplica ao caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento, o que não ocorreu no caso dos autos
.

O Enunciado nº 20, do FONAJE, preleciona:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ainda, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, preceitua:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei nº 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame de mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DEVER DA PARTE RECLAMANTE
– NORMA IMPERATIVA E NÃO FACULTATIVA – ENUNCIADO 20 DO FONAJE E ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A extinção da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista que o não comparecimento da parte autora em qualquer audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento designada no Juizado Especial é obrigatório. A norma legal é imperativa e não facultativa, sobretudo quando ausente justificativa plausível para o não comparecimento. Sentença mantida.

(N.U 1005524-36.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)
(grifei)

Por outro lado,
restou demonstrada a impossibilidade de a parte autora arcar com o pagamento das custas processuais
, conforme documentos anexados aos autos (ID 269930887).

No caso em exame, verifica-se que a reclamante anexou extratos de recebimento de benefício previdenciário (ID 269930887), nos quais consta que percebe o valor líquido de
R$ 871,86 (oitocentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos)
,
mostrando-se necessária a isenção do pagamento das custas, uma vez que comprovada a hipossuficiência da recorrente
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –
PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVA –
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante se fez ausente sem qualquer justo motivo a ensejar redesignação do ato.

Acerca da condenação ao pagamento das custas, verifica-se que a parte Recorrente é hipossuficiente ante ao direito à gratuidade, devendo, portanto, ser isento do pagamento das custas processuais.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1002614-05.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022
) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para
afastar a condenação da reclamante ao pagamento das custas processuais
, mantida no mais a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025